Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-10.2021.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006534-10.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSENIL NUNES DA CUNHA - CPF: 055.439.131-76 (APELANTE), CARLA LEAL BORTOLI RODRIGUES - CPF: 308.716.008-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
MÍNIMA OU
PRIVILEGIADA
.
BENS DE PEQUENO VALOR. PRIMARIEDADE DO RÉU. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo recorrente c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT,
que o condenou pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de
direitos e multa.

A defesa recorre visando à aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no §

5o
segunda parte

do art. 180
(
art
155, § 2o)
do Código Penal
, sob o argumento de que os bens receptados são de pequeno valor e que a substituição da pena de reclusão por detenção não configura benefício efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §

5o

segunda parte
do art. 180

(
art
155, § 2o)
do Código Penal ao caso concreto, diante da primariedade do réu e do pequeno valor dos bens receptados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que a substituição da pena de reclusão por detenção não constitui, por si só, benefício concreto ao condenado,
podendo a causa de diminuição prevista no §

5o
segunda parte

do art. 180

(
art
155, § 2o)

do CP ser aplicada com preferência, desde que preenchidos seus requisitos.

A descrição dos bens receptados
,
permite inferir, com razoável segurança, seu pequeno valor, mesmo na ausência de laudo pericial.

O réu é tecnicamente primário, inexistindo condenações penais transitadas em julgado que obstem o reconhecimento da minorante.

Estando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, a pena d
eve ser reduzida em 1/3, nos termos do art. 180, §

5o

segunda parte

(
art
155, § 2o)
, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A primariedade do réu e o pequeno valor do bem receptado autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §5o

segunda parte
do art. 180

(
art
155, § 2o)
do Código Penal.

A substituição da pena de reclusão por detenção não constitui benefício concreto suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena.

A redução da pena, na hipótese de receptação privilegiada, deve observar o critério de fração mínima de 1/3 quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 44, 180, caput e §5o
,
segunda parte

(
art
155, § 2o)
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 548.067/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/12/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006534-10.2021.8.11.0006

APELANTE: JOSENIL NUNES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R IO

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

JOSENIL NUNES DA CUNHA

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
, nos autos de ação penal (
PJe

1006534-10.2021.8.11.0006
)
, que
condenou
o recorrente
por
receptação (art. 180,
caput
, CP), à pena de 1 ano de
detenção
, em
regime aberto,
substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de 10 dias-multa
(ID
267815385).

A defesa, em sede recursal, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 5o
segunda parte
do art. 180

(
art
155, § 2o)
do Código Penal, alegando que a substituição da pena de reclusão por detenção não representaria benefício efetivo, sustentando, assim, a necessidade de redução do
quantum
da pena
(ID 267815395).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 267815397).

A
5
a
Procuradoria
de
Justiça
exarou parecer pelo

provimento
do recurso defensivo
,
“
para que seja aplicada a minorante descrita no art.
155, § 2o,
do Código Penal (art. 18
0
, § 5o, do CP), na modalidade redutora da reprimend
a
,

n
a fração mínima de 1/3 (um terço),
”
(ID 269881291).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 09h30min, na residência particular localizada na Rua dos Opalas, n. 479, Bairro Vila Mariana (casa queimada), neste Município de Cáceres/MT, JOSENIL NUNES DA CUNHA, vulgo “TIVARA ou CHE GUEVARA”, com consciência e vontade, recebeu ou ocultou, em
proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em 02 (dois) refletores super led
Remanci
20w, Ip66, cor preta, de propriedade da vítima Carla Leal Bortoli Rodrigues.

Segundo emerge do caderno persecutório, referidos objetos são de origem criminosa, vez que foram furtados no dia 10 de julho de 2021 da clínica da vítima, conforme boletim de ocorrência de n. 2021.172354.

Infere-se que policiais civis receberam informações através do furtador de tais objetos (João Roberto Barbosa Braz, vulgo João Gordo), que teria deixado os refletores na residência do denunciado em troca de drogas.

Abstrai-se que a guarnição policial rumou até a residência do increpado, que estava em posse de tais objetos, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Exsurge dos autos que o denunciado tinha plena ciência da origem delituosa dos bens em questão.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSENIL NUNES DA CUNHA, vulgo “TIVARA ou CHE GUEVARA” como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final”
(ID 267815296).

A insurgência recursal limita-se à aplicação da causa de diminuição prevista no § 5o
,

segunda parte,
do art. 180

(
art
155, § 2o)

do Código Penal, denominada “
receptação privilegiada”
, sustentando o apelante a possibilidade de redução da pena, ao argumento de que os bens receptados possuem pequeno valor e de que a substituição da pena de reclusão por detenção não configura vantagem efetiva.

No caso em apreço, os requisitos legais se encontram plenamente demonstrados.

Conforme documentado nos autos, os bens objeto da receptação – dois refletores super led
Remanci
20w, IP66 – têm valor reduzido, presumivelmente inferior ao patamar do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito da ausência de laudo pericial ou avaliação formal do valor de mercado, a natureza dos bens e sua descrição permitem concluir, com razoável segurança, que se trata de objetos de pequeno valor, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores.

Ademais, verifica-se que o apelante é tecnicamente primário, não havendo nos autos registro de condenações transitadas em julgado à época dos fatos, aptas a afastar esse reconhecimento. A primariedade e o pequeno valor do bem, cumulativamente, autorizam a incidência da minorante prevista no art. 180, §5o

segunda parte
( ART
155, § 2o)
,
do CP.

Ressalte-se que a substituição da pena de reclusão por detenção, operada na sentença, embora formalmente possível, não consubstancia, por si, uma resposta penal mais benéfica ao réu, se comparada à redução da pena corporal, nos termos do que autoriza o legislador no mencionado dispositivo.

A jurisprudência pátria, admite que o redutor previsto no §5o

segunda parte

do art. 180 do CP pode ser aplicado, com preferência, em detrimento da mera substituição da reclusão por detenção, uma vez que esta última não traduz um benefício concreto ao condenado, sobretudo quando já se reconheceu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com efeito:

"A substituição da pena de reclusão por detenção não configura, por si só, benefício efetivo, devendo o juiz ponderar sobre a possibilidade de redução da reprimenda nos termos do art. 180, §5o, do CP, desde que presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa."

(STJ – HC 548.067/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJe 18/12/2020).

Assim, acolho o pleito defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena, na fração mínima de 1/3, por atender aos critérios legais e jurisprudenciais.

Passo à adequação da pena.

Mantida a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, conforme fixada na sentença, passa-se à segunda fase da dosimetria, onde não se constatam agravantes nem atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no §5
o

segunda parte

do art. 180 do Código Penal, denominada
receptação

mínima
ou

privilegiada
, uma vez presentes os seus requisitos legais:
primariedade do agente e pequeno valor do bem.

Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de
8 (oito) meses de reclusão
,
em regime aberto.

Mantém-se, por sua adequação e proporcionalidade, a pena de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade, mantém-se a conversão por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, nos termos estabelecidos na sentença de primeiro grau.

A medida mostra-se adequada e suficiente à prevenção e repressão do delito, estando em conformidade com os critérios do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO

em consonância com o parecer ministerial, para readequar a pena de
Josenil
Nunes
d
a Cunha
, fixando-a em 8 (meses) de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025